Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-40.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001913-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KALLEO SABINO PARIS - CPF: 015.448.811-93 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. ATRASO TOTAL SUPERIOR A 35 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se elide por fortuito interno decorrente de manutenção não programada, evento inerente à atividade empresarial.

2.

A ausência de justificativa para a alteração do voo de ida e a inobservância das regras previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC quanto à comunicação prévia ao consumidor reforçam a caracterização da falha na prestação do serviço.

3.

A indenização por dano moral deve considerar a extensão do abalo causado ao consumidor, o tempo total de atraso (superior a 35 horas) e a ausência de assistência, sendo legítima a majoração da quantia fixada para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
KALLEO SABINO PARIS
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para:

1)CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 402,45, de forma simples, a título de danos materiais, corrigido monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e companhia aérea, conforme entendimento pacificado do TJMT, que reconhece sua prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço (TJMT, N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/06/2022, publicado no DJE 06/06/2022).

A controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de danos morais, já que o dever de indenizar não foi impugnado pela companhia aérea.

Conforme os autos, o autor enfrentou transtornos em ambos os trechos de sua viagem. No voo de ida, houve alteração unilateral do horário de embarque, sem prévia comunicação, o que resultou em um
atraso de aproximadamente 17 horas
para chegada ao destino. No voo de volta, houve cancelamento, ocasionando um
atraso de aproximadamente 18 horas
para o retorno à cidade de origem.

Embora a empresa tenha alegado que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, tal fato configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ressalte-se, ainda, que quanto à alteração do voo de ida a recorrida sequer apresentou justificativa, o que leva à presunção de que não houve comunicação prévia ao passageiro, em afronta ao disposto no art. 14 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A fixação da indenização, por sua vez,
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, a alteração unilateral do voo de ida, com atraso de 17 horas, somada ao cancelamento do voo de volta, com atraso adicional de 18 horas, e à ausência de assistência material, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, justificando a majoração do valor fixado em primeiro grau.

Assim, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia que melhor reflete a gravidade da falha e cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais
para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025